Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE AS CAUSAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO DE RECONVENÇÃO. ANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO E DOS PEDIDOS. BOA-FÉ. INCLUSÃO DO APELANTE NO OBJETO DA PETIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. COBRANÇA DE DÉBITOS. EXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS COMPROVADA. PAGAMENTO ALEGADO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAUSA VÁLIDA DE REDUÇÃO DO DÉBITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DA MORA. DATA DA INTIMAÇÃO REFERENTE À RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 55 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. O art. 343 do CPC determina que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria que seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
2. No caso, a reconvenção proposta visa a cobrança de dívida decorrente do contrato discutido na ação principal. Há evidente conexão entre os feitos, que dependem da definição da responsabilidade de cada uma das partes para seu julgamento. Conforme indicou o juízo, a existência de conexão prorroga a competência do órgão julgador e permite a análise do caso, a despeito da existência de cláusula de eleição de foro, já que a primeira ação foi adequadamente ajuizada na origem sem qualquer protesto pelas partes. Rejeito a preliminar de incompetência.
3. O art. 330, §1o, do CPC, considera inepta a petição inicial quando “I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” Conforme o art. 332 do CPC, a interpretação dos pedidos formulados pela parte deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé.
4. A análise sistemática da fundamentação e dos pedidos deixa claro que a reconvenção foi proposta em face da apelante. Foi justamente o reconhecimento de tal inclusão por esse Tribunal que determinou a nulidade de parte da primeira sentença proferida, que não intimou à apelante para apresentar contrarrazões. Não procede, portanto, a alegação de inépcia formulada. A preliminar deve ser rejeitada.
5. O acervo probatório indica que a dívida requerida em reconvenção é devida pela apelante. A parte não se desincumbiu do seu ônus referente a qualquer causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito da reconvinte (art. 373, II, CPC). O débito foi amplamente comprovado, inclusive por meio de e-mails e de documentação formulada pela própria recorrente.
6. O desconto da dívida requerido subsidiariamente pela recorrente não foi justificado por nenhuma razão de ordem material (art. 373, I, do CPC). Somente há previsão do desconto em documento que, segundo à apelada, não foi assinado justamente por conter tal desoneração imotivada.
7. Conforme o art. 405 do Código Civil (CC), os juros de mora incidem desde a citação inicial nas relações contratuais. A lógica do dispositivo é simples: considera-se em mora o devedor desde a data em que foi formalmente informado quanto à pretensão do autor.
8. Os juros da mora referentes ao pedido de reconvenção não devem incidir desde a data da citação para responder à ação de consignação em pagamento, mas sim a partir da data da intimação quanto à reconvenção ajuizada, já que essa é a data em que o apelante foi formalmente informado quanto à pretensão de cobrança da reconvinte. A sentença deve ser alterada apenas nesse ponto.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial dos juros da mora.